Tribunal: TJMT
Processo: 0001402-80.2012.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001402-80.2012.8.11.0013
APELANTE: SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL, CLAUDIO OLIVEIRA COSTA
APELADO: CLAUDIO OLIVEIRA COSTA, SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL
Há prevenção do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, por conta da relatoria da Apelação 0001397-58.2012.8.11.0013 (art. 930 do CPCP).
Redistribua-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges